Tribunal: TJDFT
Processo: 0721586-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. art. 6a DA LEI No 10.216/01. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. PESSOAS PORTADORAS DE TRANSTORNOS MENTAIS. PROTEÇÃO. VIDA E DIGNIDADE DO PACIENTE EM RISCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 6a da Lei no 10.216/01 trata sobre os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e assim dispõe “a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.” Assim, para a internação compulsória de paciente é necessário apenas um laudo médico circunstanciado que explique os motivos da internação, não havendo exigência de laudo multidisciplinar.

2. É preciso destacar que as Leis no 10.216/01 e no 11.343/06 visam proteger as pessoas portadoras de transtornos mentais e evitar a internação compulsória do paciente, mas quando desnecessária. No entanto, no caso concreto, deve-se ponderar os bens jurídicos em jogo, merecendo prestigiar a vida e dignidade do paciente em risco.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.